Tribunal: TJMT
Processo: 1024680-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024680-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), P. H. G. C. - CPF: 073.550.671-09 (AGRAVADO), MARIA HELENA GARCIA SANTOS - CPF: 051.718.679-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA TRATAMENTO. MICRONEUROLISE MÚLTIPLAS. INDICAÇÃO DO MÉDICO DO PACIENTE. NEGATIVA INDEVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A recusa na autorização, sob a justificativa de que há divergência médica não conduz a negativa do tratamento, ao menos por ora, pois se há indicação médica como sendo o tratamento adequado para evolução do paciente, não há como negá-lo. Nesse sentido, por se tratar do bem maior aqui discutido, a vida, não se podendo se resvalar em possível previsão contratual a minimizar o direito da agravada, até porque se há continuidade de um tratamento a que está sendo submetido, não há se falar em restrição do tratamento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1024680-83.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: P. H. G. C REPRESENTADO POR MARIA HELENA GARCIA SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 1043869-21.2022.8.11.0041 ajuizada por P. H. G. C REPRESENTADO POR MARIA HELENA GARCIA SANTOS, que deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pela parte requerente, determinando a parte requerida, que forneça/custeie do procedimento de microneurolise múltiplas, devendo os tratamentos supracitados serem iniciados no prazo de 05 (cinco) dias, ressalvado que na hipótese de indisponibilidade dos mesmos pela rede credenciada, os tratamentos deverão ser realizado fora da rede credenciada, sob pena de multa.

A agravante sustenta que o tratamento pretendido foi negado através do parecer da junta médica, que optou por não utilizar o procedimento de microneurolise 4 com

toxina botulínica em membros inferiores a cada seis meses; fundamenta que resguardou seu direito previsto na CONSU 08/1998 em seu artigo 4°, inciso V, e Resolução Normativa n° 424/2017 em seu artigo 2, inciso V, que, em havendo divergências, a operadora do plano de saúde fica obrigada a instituir junta médica, com a finalidade de dirimir as divergências, cujas decisões são pautadas de acordo com a determinação da Agência Nacional de Saúde; elenca enunciado do Conselho Nacional de Justiça que dispõe acerca da necessidade de instaurar junta médica diante da divergência entre o plano de saúde e o prescritor do procedimento; assim, não possui obrigação de cobrir o tratamento; por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão; e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar indeferida.

Informações prestadas pelo magistrado singular.

Nas contrarrazões, a agravada requer o desprovimento do recurso.

O Ministério Público pelo parecer da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 1043869-21.2022.8.11.0041 ajuizada por P. H. G. C REPRESENTADO POR MARIA HELENA GARCIA SANTOS, que deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pela parte requerente, determinando a parte requerida, que forneça/custeie do procedimento de microneurolise múltiplas, devendo os tratamentos supracitados serem iniciados no prazo de 05 (cinco) dias, ressalvado que na hipótese de indisponibilidade dos mesmos pela rede credenciada, os tratamentos deverão ser realizado fora da rede credenciada, sob pena de multa.

De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

Pretende a agravante, a reforma da decisão que determinou o fornecimento do tratamento indicado, como sendo o melhor tratamento para sua evolução/recuperação, ao argumento de que a junta médica apresenta divergência, quanto a eficácia do tratamento apresentado pelo médico do paciente.

Dos autos, observa-se que a agravada necessita do tratamento e ajuizou a ação com objetivo que a agravante custeie/autorize integralmente o tratamento, pois, no início foram concedidas as autorizações, não sendo plausível no momento, a negativa perpetrada em desfavor da paciente.

A recusa na autorização, sob a justificativa de que há divergência médica não conduz a negativa do tratamento, ao menos por ora, pois se há indicação médica como sendo o tratamento adequado para evolução do paciente, não há como negá-lo.

Nesse sentido, por se tratar do bem maior aqui discutido, a vida, não se podendo se resvalar em possível previsão contratual a minimizar o direito da agravada, até porque se há continuidade de um tratamento a que está sendo submetido, não há se falar em restrição do tratamento.

Assim,
“A circunstância envolve necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócua a finalidade do contrato: assegurar eficiente amparo à saúde e à vida da segurada. Nesse sentido: "Nos casos de urgência urgentíssima, em que o julgador é posto ante a alternativa de prover ou perecer o direito que no momento apresenta-se apenas provável ou confortado com prova de simples verossimilhança, se o índice de plausibilidade do direito for suficientemente consistente, entre permitir irremediável destruição ou tutelá-lo como simples aparência, esta última solução torna-se perfeitamente legítima" (Agravo de Instrumento n° 97.779.4, 10a Câmara de Direito Privado, rei. Des. Rui Camilo, j . 24.11.98).

Convém ressaltar que não vejo em que medida a agravante poderá sofrer dano irreparável em decorrência da manutenção da decisão, pois, caso a autora/agravada sucumba em última instância, poderá a agravante intentar a cobrança dos valores indevidamente adiantados, mas essa expectativa, que também é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse muito mais sobranceiro da tutela imediata à saúde da recorrida.

Ressalte-se ainda, que o direito à saúde esculpido nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e à dignidade.

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

“Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade.

§1o O sistema único de saúde será financiado, nos termos do artigo 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.".

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO INDICADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA – MICRONEUROLISE MÚLTIPLAS – ADOLESCENTE COM TETRAPLEGIA ESPÁSTICA – NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA CONTRATUAL – TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA – ASSISTÊNCIA MÉDICA CONTRATADA QUE DEVE CUSTEAR TODOS OS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E NECESSÁRIOS AO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DO PACIENTE – PRECEDENTES DO STJ – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura
. (STJ - AgRg no Ag 1355252/MG). (N.U 1008943-40.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022).

“PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. Microneurólise múltipla percutânea, por radiofrequência resfriada. Irrelevância da não previsão no Rol de Procedimentos da ANS. Procedimento indicado pelo médico para tratamento de doença coberta. Aplicação Súmula no 102, TJSP. Recurso não provido. (TJSP;

Apelação Cível 1098923-16.2015.8.26.0100; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2016; Data de Registro: 28/09/2016)

Portanto, não há elementos para reforma da decisão.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023